Tribunal: TJDFT
Processo: 0072596-95.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0072596-95.2009.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FUNDACAO ATHOS BULCAO DESPACHO Aos apelados, MPDFT e Fundação Athos Bulcão, em 5 dias, sobre as alegações contidas na petição (id. 31568624) do apelante. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos para julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora